Tribunal: STF
Processo: ARE 1593948
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME Documento recebido eletronicamente da origem 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006). A defesa impugna a dosimetria da pena, alegando indevida valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase, inaplicabilidade da majorante do art. 40, III, e necessidade de incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima (§4º do art. 33).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria foi adequada; (ii) examinar a incidência da majorante do art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006; (iii) determinar a aplicabilidade da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da mesma lei).
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A culpabilidade do réu é negativamente valorada, pois o delito foi cometido enquanto ele estava em liberdade provisória por crime idêntico, evidenciando maior reprovabilidade da conduta. 4. As circunstâncias e consequências do crime não justificam valoração negativa, pois não há elementos concretos que demonstrem que a atuação do réu tenha agravado a situação de criminalidade na localidade para além do próprio tráfico de drogas. 5. A majorante do art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, é corretamente aplicada, pois o tráfico ocorreu nas proximidades de unidade de saúde, sendo irrelevante o horário de funcionamento do estabelecimento. 6. A causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4º do art. 33) não se aplica, pois a reincidência informal e as circunstâncias do caso afastam o requisito da não dedicação a atividades criminosas. Documento recebido eletronicamente da origem 7. Diante do afastamento da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, a pena é reduzida para 6 anos e 27 dias de reclusão e 607 dias-multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LVII, e § 2º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente